Tribunal: TJMT
Processo: 1014770-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014770-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE GARANTIA IMOBILIÁRIA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. DESBLOQUEIO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, na qual foi determinada a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, mantida a penhora sobre imóvel rural e autorizado o regular prosseguimento da execução. O agravante sustenta a ilegalidade da constrição antecedente à sua oitiva, a suficiência da garantia já prestada por imóvel rural e penhor de safra, bem como a violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao princípio da menor onerosidade, requerendo o desbloqueio dos ativos financeiros e a suspensão dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD sem demonstração concreta de risco de frustração da execução; (
ii
) estabelecer se a existência de garantia imobiliária suficiente afasta a necessidade de bloqueio de numerário; (
iii
) determinar se a manutenção simultânea das constrições configura excesso de penhora e afronta ao princípio da menor onerosidade; e (
iv
) verificar se podem ser apreciadas, em sede recursal, alegações de abusividade contratual e excesso de execução não examinadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar de arresto ou bloqueio patrimonial antes da consolidação regular dos atos executivos exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos
arts
. 300 e 301 do CPC.

4. O inadimplemento da obrigação não autoriza automaticamente a adoção de medida constritiva mais gravosa, especialmente quando ausentes indícios concretos de ocultação patrimonial, fraude ou risco efetivo de frustração da execução.

5. A existência de penhora sobre imóvel rural de elevado valor reduz o risco ao resultado útil da execução e impõe observância aos
arts
. 805 e 831 do CPC, segundo os quais a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado e limitada ao montante necessário à satisfação do crédito.

6. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD revela-se excessivo quando compromete o fluxo operacional da atividade produtiva sem demonstração concreta de risco à efetividade da execução.

7. A manutenção da penhora imobiliária não se mostra incompatível com o desbloqueio de numerário, pois a constrição sobre imóvel rural preserva a garantia do crédito sem inviabilizar imediatamente a atividade agrícola.

8. A apreciação, em segundo grau, de alegações relativas à abusividade de encargos contratuais e excesso de execução não submetidas previamente ao juízo de origem configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

9. O julgamento definitivo do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática concessiva de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A constrição cautelar de ativos financeiros antes da consolidação regular da execução exige demonstração concreta de risco de frustração do crédito.

2. A existência de garantia imobiliária suficiente afasta, em regra, a necessidade de bloqueio de numerário quando ausente prova de dilapidação patrimonial.

3. O princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em equilíbrio com a efetividade da execução, vedada constrição excessiva e desnecessariamente gravosa.

4. É vedado ao Tribunal apreciar matéria não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §5o, 300, 301, 805 e 831.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.134.288/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2023,
DJe
17.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.967.169/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
14.03.2023; TJMT, N.U. 1021158-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, DJE 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1014770-90.2026.8.11.0000

MARCIO FERREIRA LOPES X BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRCIO FERREIRA LOPES, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A., determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, manteve a constrição incidente sobre o imóvel rural matrícula n. 61.688 do CRI de Sorriso/MT e determinou o regular prosseguimento da execução.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da constrição determinada de forma antecedente à sua oitiva, sob alegação de ausência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano.

Aduz que o crédito exequendo já se encontra suficientemente garantido por bens de elevado valor, especialmente imóvel rural e penhor de safra, o que afastaria o risco de frustração da execução.

Argumenta, ainda, que a medida imposta viola o contraditório, o devido processo legal e o princípio da menor onerosidade, configurando excesso de constrição e comprometendo sua atividade produtiva e subsistência.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio de seus ativos financeiros e, no mérito, pelo provimento do recurso (ID. 358444895).

Foi parcialmente deferido o pedido de tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio dos ativos financeiros constritos via SISBAJUD, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, a execução já se encontrava garantida por bens de elevado valor, especialmente imóvel rural previamente penhorado, revelando-se, em tese, desnecessária a constrição mais gravosa sobre ativos financeiros (ID. 358794860).

O agravante opôs embargos de declaração alegando omissão e obscuridade quanto ao alcance do efeito suspensivo deferido, sustentando que a continuidade dos atos executivos na origem esvaziaria a utilidade da tutela recursal (ID. 361202884).

Os
aclaratórios
, contudo, foram rejeitados, ao fundamento de que a decisão embargada delimitou expressamente o efeito suspensivo apenas ao desbloqueio dos ativos financeiros via SISBAJUD, inexistindo vício integrativo a ser sanado (ID. 361657867).

O agravante interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a manutenção dos atos expropriatórios, mesmo diante da reconhecida suficiência da garantia imobiliária, configura flagrante excesso de constrição e violação ao princípio da menor onerosidade.

Requer, assim, a ampliação do efeito suspensivo para determinar a paralisação integral da execução até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (ID. 365701876).

Em contraminuta, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando inexistir qualquer ilegalidade ou excesso constritivo apto a justificar a reforma da decisão agravada (ID. 363834856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

De início, impõe-se o exame de questão preliminar ainda pendente de apreciação, qual seja, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelo agravante em suas razões recursais.

Nos termos do art. 98, §5o, do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida abrangendo determinados atos processuais ou reduzindo proporcionalmente as despesas que o beneficiário deva adiantar, sempre à luz das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, os elementos constantes dos autos evidenciam que o agravante exerce atividade como produtor rural, circunstância que, em princípio, revela capacidade econômica incompatível com a concessão integral da benesse.

Todavia, considerado o elevado valor atribuído à causa, fixado em R$ 1.610.122,25 (um milhão, seiscentos e dez mil, cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), mostra-se razoável, nesta fase processual, a concessão da gratuidade da justiça, a fim de resguardar o acesso à jurisdição sem desconsiderar a capacidade contributiva da parte.

Diante disso, concedo os benefícios da justiça gratuita ao agravante apenas para o processamento deste agravo, nos termos do art. 98, §5o, do CPC.

Superada essa questão preliminar, quanto ao mérito, o
presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, determinada em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, quando já existente penhora sobre imóvel rural de elevado valor.

A tutela cautelar de arresto ou bloqueio patrimonial antes da consolidação regular dos atos executivos exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos
arts
. 300 e 301 do CPC.

A constrição cautelar, sobretudo antes da oitiva da parte adversa, é medida excepcional e reclama prova de risco efetivo de ocultação, dilapidação ou desfazimento patrimonial.

O inadimplemento autoriza o regular prosseguimento da execução, porém não justifica automaticamente bloqueio cautelar mais gravoso, especialmente quando não demonstrada tentativa de ocultação de bens, fraude, alienação suspeita ou risco concreto de frustração da tutela executiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que medidas constritivas excepcionais antes da regular
angularização
processual demandam demonstração concreta de risco de frustração da execução, não bastando alegações genéricas de inadimplemento ou insolvência presumida,
in
verbis
:

“(...) a jurisprudência desta Corte Superior admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação. (...) o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados, inclusive do agravante, antes mesmo da citação, foi determinado de forma excepcional, fundado no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a verificação de fatos sólidos que apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial da executada. (...)”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2134288 RJ 2022/0158926-7, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023).

No caso, embora o próprio juízo de origem tenha inicialmente afastado o arresto por ausência de demonstração concreta de dilapidação patrimonial, posteriormente sobreveio a constrição de ativos financeiros sem indicação de fato novo apto a alterar aquele cenário fático-jurídico (ID. 227859213 dos autos de origem).

A existência de garantia substancial, ao menos nesta fase, reduz o risco ao resultado útil da execução e recomenda a observância dos
arts
. 805 e 831 do CPC, segundo os quais a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor e a penhora deve recair apenas sobre tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito.

É certo que o princípio da menor onerosidade não constitui direito absoluto do executado nem pode servir de obstáculo à efetividade da execução.

O STJ orienta que o art. 805 do CPC, princípio da menor onerosidade, deve ser aplicado em equilíbrio com o princípio da máxima utilidade da execução, garantindo que o processo seja eficaz para a satisfação do crédito sem impor sacrifícios desnecessários ao devedor.

A propósito:

“(...) Não obstante a penhora em dinheiro seja preferencial na ordem legal de gradação, a análise da violação ao princípio da menor onerosidade da execução deve-se dar caso a caso. Precedentes. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a penhora on-line constitui medida excessivamente onerosa para a agravada, tendo em vista que a empresa executada possui extensa folha de pagamento, a representar prejuízo de suas atividades, devendo ser mantida a decisão que liberou os valores constritos e determinou a substituição da medida por penhora de veículos em valor superior à dívida reclamada. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1967169 ES 2021/0242193-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2023).

A questão consiste em evitar constrição patrimonial excessiva e desnecessariamente gravosa, sem inviabilizar a efetividade da execução.

Nesse contexto, a manutenção do bloqueio via SISBAJUD revela-se excessiva, pois sacrifica a atividade produtiva sem demonstração concreta de risco à satisfação do crédito.

Outrossim, não há contradição entre o desbloqueio dos ativos financeiros e a manutenção da penhora imobiliária, uma vez que a tutela recursal deferida
limitou-se
ao afastamento da medida mais gravosa e mais invasiva ao fluxo financeiro da atividade produtiva, sem afastar a higidez da garantia imobiliária regularmente formalizada nos autos executivos (ID. 358794860).

Ademais, a penhora do imóvel rural, diversamente do bloqueio de numerário circulante, não compromete, ao menos de forma imediata, o fluxo operacional da atividade agrícola, preservando-se, assim, o equilíbrio entre a efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade.

Desse modo, afasta-se o bloqueio de ativos financeiros, por excesso de constrição e ausência de perigo concreto, mas mantém-se o regular prosseguimento da execução quanto à garantia imobiliária já formalizada, sem prejuízo de o juízo de origem controlar eventual excesso de penhora, substituição de garantia ou atos expropriatórios futuros, se concretamente demonstrada desproporcionalidade.

De outro lado, no que tange às teses subsidiárias veiculadas pelo agravante, notadamente aquelas atinentes à suposta ilegalidade na cobrança de juros e à ocorrência de excesso de execução, cumpre registrar, de início, que se
tratam
de matérias que, em tese, ostentam natureza de ordem pública, admitindo, inclusive, conhecimento de ofício pelo julgador.

Todavia, não obstante tal natureza jurídica, verifica-se que as referidas questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, circunstância que impede, neste momento processual, o seu enfrentamento direto por esta instância revisora.

Com efeito, a análise inaugural dessas matérias por este Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância, na medida em que importaria em indevida substituição da atividade jurisdicional do magistrado de primeiro grau, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à própria estrutura escalonada do Poder Judiciário.

A propósito, a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte de Justiça rechaça tal proceder, vedando o conhecimento de questões não submetidas previamente ao crivo do Juízo a quo, ainda que se trate de matérias cognoscíveis de ofício, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas não evidenciadas no caso em exame.

A propósito, segue julgado desta C. Câmara:

“(...)
É vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.
(...).”
(N.U 1021158-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024).

Nesse contexto, revela-se imperioso consignar que as alegações relativas à eventual abusividade dos encargos contratuais, bem como ao alegado excesso de execução, deverão ser oportunamente analisadas no âmbito do feito executivo, sob a condução do magistrado de primeiro grau, a quem incumbe a direção do processo e a adequada delimitação da instrução probatória.

Para tanto, dispõe o ordenamento jurídico de instrumentos processuais específicos e adequados à veiculação de tais insurgências, notadamente os embargos à execução, sem prejuízo de outros meios legalmente previstos, os quais permitem o pleno contraditório e a ampla dilação probatória, imprescindíveis à adequada solução da controvérsia.

Assim, à míngua de prévia manifestação do Juízo de origem sobre tais matérias, impõe-se o não conhecimento das teses subsidiárias suscitadas, resguardando-se, contudo, a possibilidade de sua apreciação no momento processual oportuno, pelos meios próprios.

Por fim, diante do julgamento definitivo do mérito do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, em razão da perda superveniente de objeto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para confirmar a tutela recursal e determinar o desbloqueio dos ativos financeiros constritos via SISBAJUD, mantendo, contudo, o regular prosseguimento da execução quanto à garantia imobiliária já formalizada.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026